Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MURILO BOUZADA DE BARROS (agravante/executado), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704986-49.2021.8.07.0001 proposto em face de PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 105025201 dos autos de origem): (...) O executado, Murilo Bouzada de Barros, opôs embargos declaratórios à decisão que deferiu a penhora do Apartamento n. 626, situado no 6o pavimento, do prédio em construção, no lote A, da Quadra CA 05, SHI/NORTE, matrícula 60013, registrado no Cartório do 2o Ofício de Imóveis do DF. Em síntese, alega que, diferentemente do que constou na decisão, o executado não ofereceu o bem à penhora, mas sim a impugnou nas petições de id 97441226, 101427951 e 101427951, outrora apresentadas. Diz também que a decisão faltou se pronunciar quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado com base em novo entendimento do STJ e, ainda, oportunizar ao exequente, Paulo Roberto Khouri, a manifestação acerca do crédito existente no proc. 0000845-97.2020.5.10.0001 do qual o executado é credor. Além da correção dos vícios apontados, requer a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano até que seja julgado o Tema 1046 do STJ, que versa sobre a fixação de honorários advocatícios por equidade. Oportunizado o contraditório, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC, o exequente afirmou que, independentemente do equívoco indicado pelo executado, este, de qualquer modo, não demonstrou a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, já que o bem em questão se encontra alugado e o executado, em outras oportunidades, declarou residir em endereço diverso. Quanto à gratuidade de justiça invocada pelo executado, aduz que a matéria já se encontra preclusa, tendo sido exaustivamente analisada pelo Juízo nas decisões de id 88721147, 90372980 e 90938409. Já com referência à penhora no rosto dos autos, o exequente afirma não saber precisar exatamente o que o executado/embargante almeja. "Em redação confusa, não se sabe exatamente o que pretende o embargante, pois pugna pela penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de que é credor da quantia de R$41.726,55, correspondente a condenação em honorários advocatícios proveniente do processo n. 0000845-97.2020.5.10.0011 em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região", pontuou. No que toca à suspensão decorrente do Tema 1046, além de alegar inovação nos embargos, aduz se tratar de matéria que não guarda relação com o objeto deste cumprimento de sentença e que, segundo informações extraídas do sítio eletrônico do STJ, não há determinação de suspensão nacional em relação ao julgamento do Tema. Por tais motivos, pede a rejeição dos embargos declaratórios com a manutenção da penhora. É o relatório. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Da impugnação ao imóvel indicado à penhora Compulsando-se os autos, vê-se que, de fato o executado havia impugnado a penhora do imóvel indicado pelo exequente, sob a alegação de bem de família. Assim, acolho os embargos nesse ponto e passo ao exame da impugnação à penhora. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar é impenhorável por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei, consoante a dicção do art. 1o da Lei no 8.009/90. Para os efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso, contudo, tenho que o imóvel do qual se requer a penhora não ostenta a qualidade de bem de família na forma como acima delineado. Isso porque o executado também é proprietário do imóvel situado na DF 330, KM 3,5, Rua 2, Chácara 120, Sobradinho DF, e, tanto nos autos originais (proc. 0022662-61.2015.8.07.0001) quanto nas outras ações juntadas aos autos, declarou-se residir no endereço QE 20, Conjunto O, Casa 85, CEP 71.015-157, ou seja, endereço diverso daquele do imóvel do qual se pede a penhora. Nesse sentido, apesar de o executado ter juntado boletos de cobrança de tarifa de água e luz do imóvel em seu nome, tenho que estes são insuficientes para comprovar que aquele lhe serve de residência. Os documentos apenas evidenciam vínculo do executado com o imóvel e, como apontado pelo exequente (id 99985219), do boleto de cobrança do condomínio do mês 7/2021 infere-se que outra pessoa reside atualmente no local. Portanto, não demonstrada a condição de bem de família, rejeito a impugnação. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, defiro o pedido de penhora do imóvel descrito por "Apartamento n. 626, situado no 6o pavimento, do prédio em construção, no lote A, da Quadra CA 05, do Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte - SHI/NORTE, matrícula 60013", registrado no Cartório do 2o Ofício de Imóveis do DF (id. 102875898). Expeça-se Termo de Penhora, nos termos do art. 838 do CPC/15, para que o credor providencie a averbação junto ao registro competente, no prazo de vinte dias (CPC/15 844). Do novo pedido de gratuidade de justiça No que concerne ao novo pedido de gratuidade de justiça (petição de id 97442924), observa-se que pretende o executado rediscutir matéria que já foi decidida nestes autos. Como se sabe, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões que já foram decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nestes autos, já ficou decidido que a concessão da gratuidade de justiça ao autor, no âmbito dos EDcl no Ag no Resp 1.850.239, não tem a capacidade de retroagir a ponto de eximir o executado do encargo sucumbencial. Diante disso, nada a prover quanto ao pedido. Da suspensão referente ao Tema 1046 Não conheço do pedido, uma vez que a alegação constitui inovação nos embargos declaratórios. Sobre o tema, veja-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MATÉRIA DEBATIDA. 1. Ausentes as omissões apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado. 2. Não se configura qualquer omissão se o tema sequer havia sido trazido ao debate, mostrando-se novo no âmbito recursal. Inovação recursal vedada. 3. Não se acolher a tese sustentada pela parte não equivale à omissão. 4. É prescindível a manifestação explícita por parte do órgão julgador acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mesmo quando os embargos são opostos com a finalidade de prequestionamento. 5. Nos termos do Art. 1.025 do CPC/2015, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1370416, 07146183620208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada a prover quanto à suspensão solicitada. Da penhora no rosto dos autos De fato, como apontado pelo exequente, o pedido formulado pelo executado não ficou claro (id 102225531). Assim deverá a parte dizer o que pretende com a penhora pleiteada, esclarecendo se está oferecendo o crédito para o pagamento da dívida exequenda. Por último, advirto as partes, especialmente ao executado, que a quantidade de petições protocoladas sucessivamente, muitas vezes sem aguardar a apreciação do Juízo e o regular andamento do feito, tem comprometido a linearidade do processo, causando-lhe tumulto. Para o bom andamento da demanda, deverão as partes peticionar de forma concisa e aguardar as providências a serem adotadas pelo Juízo, evitando, assim, a sobreposição de pedidos com prejuízo ao regular desenvolvimento do feito. Ficam as partes intimadas. (...) Em suas razões recursais (ID 30376930), o agravante sustenta que a penhora recaiu sobre bem de família, uma vez que não há nenhum documento nos autos capaz de comprovar que é proprietário de outro imóvel. Afirma que “se a prova o fato constitutivo do direito (impenhorabilidade) compete ao agravante, ao não deferir a prova testemunhal, houve cerceamento de defesa para o agravante, oportunidade processual adequado para comprovação dos fatos alegados.” (ID 30376930 – Pág. 18) Alega que o magistrado a quo desconsiderou as provas constantes dos autos, que comprovam sua residência no imóvel penhorado. Defende que não há que se falar em preclusão, pois é possível renovar o pedido de justiça gratuita no cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que é possível a penhora sobre sua “reserva de poupança” para liquidação da dívida exequenda, conforme requereu nos autos de origem. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Na quadra estreita dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título formado a ser satisfeito, denoto a necessidade de maior reforço probatório e argumentativo para configuração da probabilidade do direito para concessão de efeito excepcional ao recurso, o que, por ora, não verifico na hipótese dos autos. Ademais, verificando os autos de origem, em que pese à penhora realizada, não há qualquer ato judicial em andamento apto a ensejar a transferência da propriedade do imóvel penhorado, que ainda sequer foi avaliado, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.